Tribunal: STF
Processo: HC 211631
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal 



Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM ABUSO DE PODER FAMILIAR. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo regimental deve trazer argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Neste caso, não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, constata-se a ausência de argumentos ou alegações novas, distintas daquelas já expostas no habeas corpus anteriormente apreciado, de modo a facultar a modificação da decisão impugnada. 



    3. Sabe-se que os crimes contra a liberdade sexual cometidos com abuso de poder familiar, antes mesmo das mudanças introduzidas pela Lei n. 12.015/2009, já era processado por meio de ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 225, inciso II, do Código Penal, de maneira que não há que se falar em extinção da punibilidade nos termos pretendidos pela defesa. 



    4. O habeas corpus é ação de natureza célere, que não se presta ao reexame verticalizado do conjunto probatório coletado no curso da instrução. Não obstante sua estatura constitucional e sua relevância para a garantia dos direitos fundamentais, o habeas corpus não pode servir de segundo recurso de apelação, diante de sua inviabilidade para o exame de matérias que dependem de dilação probatória. De mais a mais, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016).



    5. Agravo regimental improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado nas penas “do art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea ‘a’, ambos do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.015/2009, por diversas vezes (1ª SEQUÊNCIA DELITUOSA); bem como nas penas dos arts. 213, parágrafo único e 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, todos do Código Penal, por diversas vezes, com redação anterior à Lei nº 12.015/2009, com a aplicação do preceito secundário do art. 217-A do Código Penal, todos na forma do artigo 5º, da Lei n. 11.340/2006, e na forma do art.69 do CP quanto às duas sequencias” à pena de 38 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



3. A defesa teve sua apelação parcialmente provida apenas para reduzir a pena (24 anos e 6 meses) e opôs embargos de declaração que foram rejeitados, assim como recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem. Já o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também interpôs recurso especial (REsp 1.966.704/DF) que foi provido e redimensionou a pena, que passou a ser de 29 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória. 



4. Na sequência, sobreveio a impetração do HC nº 707.806/DF no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que (i) violação a diversos artigos legais e constitucionais; (ii) há embasamento jurídico para a condenação, requerendo, finalmente, o reconhecimento da absolvição do paciente.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, eventual acolhimento das teses que o paciente sustenta demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



9. No caso, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Os autos dão conta de que “a primeira sequência de atos delituosos ocorreu entre janeiro de 2002 e dezembro de 2005, quando a vítima tinha entre 9 e 12 anos e envolveram a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A segunda sequência de delitos ocorreu no mês de julho de 2006, quando foram praticados atos libidinosos e conjunção o carnal com a vítima”. De modo que não tenho como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para a condenação do paciente, conforme relevam as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “Quanto à alegação de falta de condição de procedibilidade, sabe-se que os crimes contra a liberdade sexual cometidos com abuso de poder familiar, antes mesmo das mudanças introduzidas pela Lei n. 12.015/2009, já era processado por meio de ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 225, inciso II, do Código Penal, de maneira que não há que se falar em extinção da punibilidade nos termos pretendidos pela defesa.



    (...)



    Quanto à alegação de insuficiência de provas, sabe-se que a ação mandamental não é o instrumento jurídico apropriado para apreciar pedidos de absolvição com esteio nesse tipo de fundamento. Isto porque o habeas corpus é ação de natureza célere, que não se presta ao reexame verticalizado do conjunto probatório coletado no curso da instrução. Não obstante sua estatura constitucional e sua relevância para a garantia dos direitos fundamentais, o habeas corpus não pode servir de segundo recurso de apelação, diante de sua inviabilidade para o exame de matérias que dependem de dilação probatória.  Cumpre lembrar, ainda, que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). ”



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator